Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. PAGAMENTO PARCIAL INCONTROVERSO. ADITIVO VERBAL NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em inovação recursal ou supressão de instância quando o argumento exposto nas razões do recurso foi devidamente aventado na instância originária, possibilitando o devido contraditório da parte adversa.
2. Não há que se falar em nulidade, por ausência de fundamentação, se a sentença expressamente se manifestou acerca de tese levantada pela parte, ainda que adotando conclusão diversa da que era esperada. Preliminar rejeitada.
3. Cumpria à parte contratada comprovar a realização de aditivo contratual verbal pelo acréscimo do serviço e do preço, bem como à parte contratante a comprovação do pagamento parcial supostamente feito em espécie ao contratado. Não se desincumbiram, porém, de seu ônus.
4. Restando comprovado nos autos a prestação do serviço e o pagamento parcial do valor acertado, correta a sentença que reconheceu o valor pago como excesso à execução.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
6. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas.